Tribunal: TJMT
Processo: 1001480-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001480-42.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), DENIZE MORETTO - CPF: 815.127.081-00 (EMBARGANTE), GLENIO MORETTO - CPF: 536.128.331-20 (EMBARGADO), VERA LUCIA MORETTO - CPF: 688.219.301-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN PRADELLA MORETTO - CPF: 819.545.901-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR LUIZ MORETTO - CPF: 536.127.601-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ERTEMIO MORETTO - CPF: 165.627.479-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR - CPF: 999.988.581-00 (ADVOGADO), DENIZE MORETTO - CPF: 815.127.081-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PERÍCIA CONTÁBIL. NOMEAÇÃO DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO. DESNECESSIDADE. ASSISTENTE TÉCNICO. FACULDADE DAS PARTES. ART. 465, § 1o, DO CPC. PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEMENTAR.

REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AO INDEA.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que,
por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso apenas para deferir a expedição de ofício ao INDEA.

II. Questão em discussão

Verificar
se há omissão quanto à limitação temporal da diligência probatória junto ao INDEA, ao não abranger período anterior ao óbito do autor da herança e
se há
necessidade de atuação
conjunta de perito contador e engenheiro agrônomo, tendo em vista a complexidade técnica dos quesitos formulados.

III. Razões de decidir

O acórdão
embargado
enfrentou, com fundamentação adequada, a pertinência da medida probatória, delimitando seu escopo temporal com base em critérios de utilidade, proporcionalidade e foco nos atos de administração do espólio.

A ausência de nomeação de perito agrônomo não configura omissão, tendo sido devidamente fundamentada a desnecessidade de atuação multidisciplinar, considerando-se que os quesitos a serem analisados se restringem a lançamentos contábeis.

A prerrogativa das partes de indicar assistente técnico especializado (CPC, art. 465, §1o, II) não gera, por si só, dever judicial de nomeação de perito diverso, especialmente em se tratando de profissional não essencial à controvérsia.

A alegação de hipossuficiência não altera a natureza facultativa da assistência técnica, tampouco impõe ao juízo o custeio de perícia agronômica.

A impugnação à capacidade técnica do contador judicial nomeado reflete mero inconformismo, não caracterizando omissão do
aresto
, que fundamentadamente reconheceu a suficiência do profissional designado.

Os embargos demonstram inconformismo com o desfecho do julgamento e visam ao reexame da matéria, sem evidenciar qualquer vício que justifique sua oposição, inviabilizando inclusive o prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso
apenas para deferir a expedição de ofício ao INDEA.

A embargante alega que
que o aresto determinou a requisição de informações ao Instituto apenas a partir da data do óbito do autor da herança, quando o pedido original abrangia todo o histórico cadastral dos semoventes e propriedades vinculadas ao espólio e herdeiros, desde o primeiro registro existente.

Argumenta que, diante da natureza das atividades rurais envolvidas (pecuária, agricultura, hidrelétrica, entre outras), e da complexidade técnica dos quesitos formulados, seria indispensável a atuação conjunta de um engenheiro agrônomo com o contador judicial, o que não foi devidamente apreciado ou fundamentado pela Turma Julgadora.

Afirma que embora o julgado reconheça tal faculdade, a negativa de nomeação de profissional agrônomo inviabilizaria, na prática, o exercício desse direito por parte hipossuficiente, beneficiária da gratuidade da justiça.

Sustenta que o perito contador nomeado não detém conhecimento técnico suficiente para responder adequadamente a quesitos que exigem formação específica em agronomia, o que acarretaria prejuízo à adequada elucidação dos fatos.

Pr
é-
questiona
a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega
omissão
da Câmara julgadora
ao restringir a requisição de informações ao INDEA à data do óbito do autor da herança, quando o pedido original visava abarcar todo o histórico desde o primeiro cadastro dos semoventes e propriedades.

Contudo o acórdão impugnado tratou expressamente da pertinência da medida probatória, deferindo a expedição de ofício ao instituto com delimitação temporal a partir do óbito do autor da herança, de forma fundamentada e dentro da razoabilidade que orienta a utilidade e proporcionalidade da prova.

A delimitação temporal se apresenta como resultado de uma valoração judicial legítima e motivada, que atende à necessidade de foco na análise dos atos de administração do espólio
.

Q
uanto à necessidade de perícia multidisciplinar
o

aresto
deixou claro que a
avaliação técnica
determinada tem natureza contábil, restrita à apuração de lançamentos financeiros e fluxos de valores no âmbito da administração do espólio.

Assim
, a nomeação de perito agrônomo é desnecessária e juridicamente
inviável
.

Além disso, a
prerrogativa das partes de indicar assistente técnico especializado (art. 465, §1o, II, do CPC) não se confunde com a obrigação do Estado de custear perito auxiliar técnico não essencial à elucidação da controvérsia delimitada. Trata-se de exercício da faculdade processual, condicionado às possibilidades da parte, e não de imposição ao juízo.

A alegação de hipossuficiência da embargante não tem o condão de transformar faculdade das partes em dever do juízo, tampouco criar obrigação de nomeação de profissional estranho ao núcleo pericial originalmente fixado.

Por fim, com relação
à inaptidão técnica do contador
a
embargante repisa, com novos fundamentos, sua discordância
quanto à suficiência técnica do contador judicial nomeado, reforçando a necessidade de atuação de profissional da engenharia agronômica.

N
o entanto, o voto condutor enfrentou a questão com clareza, consignando que a matéria
periciada
é exclusivamente contábil, não se exigindo interdisciplinaridade na sua condução.

Todos os aspectos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciados pelo Colegiado, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o desfecho da lide e o propósito de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas
dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifos nossos).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025